Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-57.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DENIVALDO DA SILVA MORAES - CPF: 921.057.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STAF WHITE SILVA FERNANDES - CPF: 042.792.701-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE - CPF: 009.150.161-09 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – ACUSADO QUE ESTAVA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REITERAÇÃO DELITIVA –

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
– INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – SEGREGAÇÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
),
em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, visto a extensa ficha criminal do paciente, a qual consta, inclusive, com condenação transitada em julgado por crime patrimonial.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o
corréu
, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
extensão
de
benefício
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido de extensão de benefícios em liminar, em favor de
Gabriel Augusto Correa de Andrade,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alega-se que o Paciente negou em seu depoimento na delegacia a autoria dos fatos, alegando a todo momento que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica e que o relatório demonstraria com toda a certeza que não passou no local do crime (Rua 08, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT), e que mesmo com os relatórios juntados nos autos pela central de monitoramento e claramente mostrando que o paciente não estava no local do crime, o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT manteve a segregação cautelar após pedido de revogação da prisão.

Salienta que a autoridade judiciária na sua decisão, utilizou-se de elementos próprios do tipo penal, não sendo demonstrado os requisitos necessários previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta que no Habeas Corpus nº 1025699-95.2020.8.11.0000 foi concedida a ordem, em liminar, aos corréus Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes e Denivaldo da Silva Moraes, que foram presos em circunstâncias idênticas à do paciente, para que possam aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Diante disso, pleiteia a extensão do benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.

Caso, não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer-se a concessão de liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, confirmando a decisão no julgamento do mérito, (Id. 72171495). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas a informações autoridade indigitada coatora, que foram juntadas aos autos (Id. 73206992).

A liminar foi indeferida (Id. 74064983), sendo os
autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 77345981), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus – Roubo majorado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – necessidade de interromper a sequência delitiva – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pedido de fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 4. Requerida extensão dos efeitos do Habeas Corpus nº 1025699-95.2020.8.11.0000 que revogou a prisão preventiva do corréu Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes, concedendo-lhe o direito de responder o processo em liberdade – inadmissibilidade – diversidade de situação fático-jurídica evidenciada – constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Augusto Correa de Andrade,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 31 9 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente e demais corréus – 9 porções de maconha, perfazendo 229,60g; 7 invólucros de maconha, pesando 2.095,00g; 4 invólucros de cocaína, na forma de crack, pesando 110,78g –, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A alegação de vulnerabilidade da população carcerária invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

7. Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8 . Habeas corpus não conhecido. (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1º, § 1º DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente mandamus sem resolução do mérito. (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Concernente
a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES,
GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE
e DENIVALDO DA SILVA MORAES, os dois primeiros supostamente flagrados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e o terceiro pela prática em tese do delito capitulado no artigo 180 da Matriz Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Saliento que deixo de realizar audiência de custódia neste momento, em razão das disposições da Portaria Conjunta nº 247 e seguintes, do e. TJMT, bem como em razão das orientações do CNJ.

De outro giro,
a autoridade policial representou e o Ministério Público encampou o pedido de conversão da prisão em flagrante dos dois primeiros autuados em prisão preventiva
, pugnando, no mais, pela concessão da liberdade provisória sem fiança ao terceiro flagrado. A defesa dos autuados, por sua vez, embora os tenha acompanhado na delegacia de polícia, até o momento não manifestou no presente auto.

Assim, tecidas essas considerações, passo a examinar a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da manutenção dos flagranteados no cárcere ou não.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária,
da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, bem como do termo de exibição e apreensão e termos de reconhecimento de objeto e de pessoa
.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2020.284399, registrado na Central de Ocorrências da Polícia Militar, que:

[...] A EQUIPE ROTAM COMANDO RECEBEU INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO CIOSP DE ROUBO DE UM VEÍCULO FORD KA SE, DE COR BRANCA, PLACA GGG4920, ONDE DUAS PESSOAS EM UMA MOTOCICLETA DE COR BRANCA E BANCO ROXO, DE POSSE DE ARMA DE FOGO TERIAM ABORDADO A VÍTIMA, NA RUA 08, EM FRENTE A RESIDÊNCIA 283, BAIRRO BOA ESPERANÇA- CUIABÁ, MOEMTNO EM QUE REALIZAVA ENTREGAS DE ENCOMENDAS. QUE O SUSPEITO TERIA APONTADO ARMA DE FOGO, REVÓLVER CALIBRE 38, CABO DE MADEIRA EM SUA DIREÇÃO E ANUNCIADO O ROUBO, LEVANDO O VEÍCULO COM TODAS AS MERCADORIAS DO SEU INTERIOR. LOGO EM SEGUIDA A EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO 1º BPM (VTR 2288) QUE A VÍTIMA ESTARIA RASTREANDO O CELULAR DE SUA PROPRIEDADE QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO VEICULO E QUE A LOCALIZAÇÃO INDICAVA O BAIRRO PLANALTO. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DE ROTAM DESLOCOU ATÉ O REFERIDO BAIRRO, ONDE FOI INFORMADO PELA GUARNIÇÃO DO 1º BPM QUE JÁ HAVIA LOCALIZADO O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, PROVAVELMENTE ABANDONADO PELO SUSPEITO. EM ATO CONTÍNUO A EQUIPE DE ROTAM REALIZAOU DILIGÊNCIAS NA REGIÃO QUANDO DEPAROU COM DUAS PESSOAS EM ATITUDES SUSPEITAS, SENDO QUE ESSAS, AO AVISTAR A VTR EMPREENDERAM FUGA PULANDO MUROS DE VÁRIAS RESIDÊNCIAS. QUE APÓS BUSCAS NA REGIÃO A EQUIPE LOGROU ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO PEDRO VINICIUS, CUJAS AS CARACTERISTICAS ERAM IDÊNTICAS AS REPASSADAS PELA VÍTIMA, ONDE FOI PROCEDIDO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER CALIBRE 38, DA MARCA ROSSI Nº SÉRIE AA696119, COM 05 CINCO MUNIÇÕES INTACTAS. QUE AO INDAGÁ-LO SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, O MESMO RELATOU QUE APENAS PILOTOU A MOTOCICLETA E QUE PARTE DO MATERIAL ESTARIA NA RESIDÊNCIA DO SEU PAI DENIVALDO DA SILVA MORAES E O VÍCULO TERIA SIDO ABANDONADO EM UMA RUA ATRÁS DO TERMINAL DO BAIRRO CPA 3. EM SEGUIDA A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA E LOCALIZOU O SR DENIVALDO O QUAL AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE, SENDO LOCALIZADO NO SEU INTERIOR TODOS O MATERIAIS VINCULADOS. EM SEGUIDA A EQUIPE ROTAM 10, DESLOCOU ATÉ O TERMINAL DO CPA 3, ONDE TERIAM ABANDONADO VEÍCULO, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZÁ-LO. DURANTE A OCORRÊNCIA CHEGOU A INFORMAÇÃO QUE O COMPARSA DO VINICIUS SE ENCONTRAVA MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA Nº 0318026041. DE IMEDIATO FOI SOLICITADO INFORMAÇÕE DO SETOR DE MONITORAMENTO DA SESP, O QUAL INFORMOU QUE O MONITORADO JÁ SE ENCONTRAVA NO CINTURÃO VERDE NO BAIRRO PEDRA 90, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DE ROTAM 10 DESLOCOU ATÉ O LOCAL INDICADO PELO MONITORAMENTO E AO APROXIMAR OBSERVOU QUE O SUSPEITO GABRIEL ESTAVA EM UM VEÍCULO ONIX, DE COR PRATA, PLACA QBI1446, SENDO QUE AO OBSERVAR A APROXIMAÇÃO DA VTR, DESCEU DO VEÍCULO E CORREU PARA SUA RESIDÊNCIA JOGANDO ALGO PARA DENTRO DA CASA, PELA JANELA. EM ATO CONTÍNUO FOI FEITO A REVISTA PESSOAL, PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO. EM SEGUIDA FOI VERIFICADO O LOCAL ONDE TERIA DISPENSADO O OBJETO E VERIFICADO QUE SE TRATAVA DE UN REVÓLVER CALIBRE 38, MARCA TAURUS Nº SÉRIE 2033233, COM 03 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA PICOTADA, NO CHÃO DO CÔMODO ONDE A EQUIPE VISUALIZAOU O SUSPEITO DISPENSANDO ALGO. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE DE ROTAM ENCAMINHOU OS ENVOLVIDOS ATÉ CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS. [...] A VÍTIMA COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTES E RECONHECEU O SUSPEITO PEDRO VINÍVIUS COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO (sic).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma de fogo contra a vítima e em concurso de pessoas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, constata-se que o referido autuado possui vários registros criminais por crimes contra o patrimônio, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.

Pelas mesmas razões,
entendo que a ordem pública estará em risco se o autuado Gabriel Augusto Correa de Andrade permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa perpetrada com grave ameaça perpetrada com arma de fogo e em concurso de pessoas, o que torna igualmente necessário o seu afastamento temporário do meio social.

De par com tal circunstância
, verifico que o flagrado possui extensa ficha criminal, inclusive com condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (PEP código 20000412, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca), de modo que também é forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que, ao menos por ora, o flagranteado volte a delinquir, valendo lembrar que já era monitorado eletronicamente, o que reforça a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para evitar a reiteração criminosa.

De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva em relação aos flagrados Pedro Vinicius e Gabriel, pois o delito a eles imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De outro giro, quanto ao autuado Denivaldo da Silva Moraes não se verifica a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar.

Da leitura do artigo 310 do Código de Processo Penal é possível divisar que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Com efeito, após consulta ao Sistema SIAP, constata-se que, apesar do autuado possuir antecedentes criminais, ostentando, inclusive, condenação penal transitada em julgado, o crime pelo qual foi autuado tem pena privativa de liberdade máxima não superior a 04 (quatro) anos, de modo que, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em face de seus maus antecedentes, muito provavelmente cumprirá pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Ademais, o autuado foi devidamente identificado (artigo 313, parágrafo único, do Código de Processo Penal) e só permanece detido porque não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estares presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive com condenação transitada em julgado por crime patrimonial [PEP n.º 0007969-40.2012.8.11.0042].

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – DECISÃO -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA EVIDENCIADA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE ROUBO E PROCESSO EM ANDAMENTO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a existência de condenações anteriores, evidenciando o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal
. (N.U 1021344-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (g.n) ”

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A aventada inconstitucionalidade do art. 409 do CPP e a consequente nulidade processual não foram analisadas pelo eg.

Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que matou, com disparos de arma de fogo, desafeto por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas, resultando, ainda, na morte de outra pessoa, atingida por tiros decorrentes de erro da execução da primeira vítima. Posteriormente à execução, o agente inovou artificiosamente modificando o local do corpo da vítima, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

IV - A medida constritiva é reforçada pelo trânsito do paciente na senda criminosa, uma vez que "é reincidente, com condenação por roubo
qualificado e receptação, registrando, ainda, condenação por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo transitada em julgado após os fatos aqui apurados e outro processo em andamento por delito contra a vida, cuja denúncia foi recebida em agosto de 2018",
evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

V - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.

VI - No caso, denota-se justificada delonga no encerramento da instrução criminal, embora não esteja configurado excesso de prazo, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars- CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais, a audiência de instrução já foi iniciada, estando pendente a designação da sua continuação, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)(g.n)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Além disso, observa-se que no momento de sua prisão em flagrante o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, e segundo consta das informações prestadas pela autoridade judiciária, o mesmo teria deixado a unidade prisional – progressão de regime – apenas 15 (quinze) dias antes da prática em tese, do novo delito.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

No que tange o pedido de extensão ao benefício, da liberdade concedida ao corréu, para análise, entendo necessária a transcrição de parte das informações encaminhadas pelo juízo “a quo”:

“Foi o paciente de fato preso em flagrante delito em data de 21/11/2020, em tese, pela prática delituosa de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (CP, art. 157, § 2, inc. II e § 2 - A, inc. I ). O flagrante foi convertido em preventiva, inclusive cuja decisão encontra transcrita no ato processual concessiva da liminar em favor do outro paciente (Sr. Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes ), cujo habeas corpus trata do constante da numeração 1025699-95.2020.8.11.0000, pelo qual encontra transcrita a motivação da prisão ( Garantia da Ordem Pública – Reiteração Criminosa ).

O flagrante foi convertido em preventiva, inclusive cuja decisão encontra transcrita no ato processual concessiva da liminar em favor do outro paciente (Sr. Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes ), cujo habeas corpus trata do constante da numeração 1025699-95.2020.8.11.0000, pelo qual encontra transcrita a motivação da prisão ( Garantia da Ordem Pública – Reiteração Criminosa ).

É de ressaltar à Vossa Excelência, que o paciente havia 15 (Quinze) dias, tão só, deixado unidade prisional em face da obtenção da progressão de regime.

Era ele, como dizem por força da expressão “tornozelado”, ou seja, utiliza tornozeleira eletrônica, cujo advogado qual lhe assistia a época, visando provar sua inocência, teria formulado pedido buscando fosse oficiado a Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de provar que jamais estivera no local do crime no dia do fato delituoso.

Posteriormente as informações prestadas pela referida CENTRAL DE MONITORAMENTO, constatou-se diversas VIOLAÇÕES no monitoramento eletrônico (Of. n. 6891/2020/COMEP/SAAP/SESP – DATADO DE 03.12.2020), CUJO EXPEDIENTE ENCONTRA ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, Sr. LEONARDO DA SILVA FERREIRA.

Interessante nesse contexto, que o relatório de monitoramento eletrônico demonstra, que o paciente, por volta das 12h:47min, estivera no Bairro Novo Horizonte, próximo ao Terminal do CPA 03, local onde o veículo da vítima foi roubado.

Não menos curioso, é o fato qual consta que o paciente transitou em diversos bairros da região, inclusive, no momento da prisão foi localizado em sua posse revolver de mesmo calibre informado pela vítima.

(...)”

Pois bem.

O pedido recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

In casu
, observa-se das informações transcritas acima que, ao que tudo indica, a situação processual do coacusado se diferencia daquela do beneficiário,

vez que sua segregação cautelar foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mas principalmente, conforme já exposto, porque o paciente possui executivo de pena – PEP n. 0007969-40.2012.8.11.0042, em que foi condenado por crime idêntico, tendo sido concedida a progressão de regime há 15 dias com imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira), e no relatório de monitoramento,

que inclusive foi solicitado pela defesa, registra diversas violações ao equipamento, o que justifica a adoção da medida excepcional adotada, pois resta evidenciado, inclusive, o
periculum libertatis
, ante o risco de reiteração em conduta delituosa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – BENEFICIÁRIO INCURSIONADA NOS ARTS. 288 E 157, §2º, INCISO II E V, §2º - A, INCISO I, TODOS DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E QUANTO AS QUESTÕES RELACIONADA AO COVÍD-19 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – HABEAS CORPUS Nº 1007102-78.2020.8.11.0000 – NESTA EXTENSÃO NÃO CONHECIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando de reiteração de pedidos e sendo a matéria já analisada por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, a mesma não deve ser conhecida, todavia, apenas não conheço no que tange a negativa de autoria, ausência de fundamentação no decreto prisional e quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, visto que já foram resolvidos no julgamento do habeas corpus n.º 1007102-78.2020.8.11.0000.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício
.

A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos infantes, conforme dispõe o inciso III, do art. 318, do CPP.

(N.U 1014216-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (g.n) ”

Desta forma, não demonstrado que o paciente goza das mesmas condições facto-processuais do corréu já em liberdade provisória, impõe-se seja negada a extensão do benefício.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Augusto Correa de Andrade
,

e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021